Tribunal: TJSP
Processo: 2301791-91.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Mário Daccache
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Decisão agravada de declaração da validade da penhora do imóvel – Agravo do executado – Improvimento – Decisão fundamentada – Nulidade não verificada – Ausência de termo de penhora e indicação de depositário fiel são meras irregularidades formais, passíveis de correção, e não inviabilizam a continuidade da penhora – Desconsideração da

Ementa:
Cumprimento de sentença – Honorários advocatícios – Decisão agravada de declaração da validade da penhora do imóvel – Agravo do executado – Improvimento – Decisão fundamentada – Nulidade não verificada – Ausência de termo de penhora e indicação de depositário fiel são meras irregularidades formais, passíveis de correção, e não inviabilizam a continuidade da penhora – Desconsideração da personalidade jurídica que atinge os sócios responsáveis pela caracterização dos indícios de abuso do direito da personalidade jurídica, e não aqueles que compõem a sociedade atualmente – Jurisprudência do STJ – Não provada a utilização do imóvel com finalidade exclusiva de moradia – Responsabilidade do executado que não é subsidiária – Excesso de penhora não verificado – Impugnação à avaliação do imóvel penhorado não realizada na forma do artigo 873, do Código de Processo Civil – Decisão mantida – Agravo improvido.